Tribunal: STF
Processo: ARE 1355306
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação Cível - Embargos à execução fiscal – IPVA - Declaração de inexigibilidade de dívida por ilegitimidade da instituição financeira - Sentença de parcial procedência - Recursos das partes - Desprovimento de rigor. Artigos 5º, 'caput' e 6º, XI e § 2º da Lei 13.296/2008, que atribuem responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA ao titular do domínio do veículo ou ao seu possuidor a qualquer título - O alienante, como possuidor indireto do bem, conserva a propriedade, motivo pelo qual é responsável pela obrigação tributária enquanto durar o contrato, uma vez comprovada a baixa do gravame - Impossibilidade de cobrança do IPVA dos períodos subsequentes à transação - Baixa de gravame que corresponde à comunicação de transferência do veículo - Ilegitimidade passiva que se reconhece quanto aos débitos cuja baixa prévia do gravame foi devidamente comprovada nos autos (fls. 202/228) - Entretanto, o conjunto probatório não se revelou apto a comprovar que a autora não manteve qualquer vínculo com os demais veículos descritos na inicial na época do fato gerador dos IPVAs - Precedentes - Ônus de sucumbência mantidos - R. sentença mantida - Recursos desprovidos” (fl. 36, e-vol. 9).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 221, e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. III do art. 146 e o inc. III do art. 155 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 685 da repercussão geral, ao argumento que “é parte ilegítima para figurar no polo passivo da suposta obrigação tributária de IPVA” (fl. 147, e-vol. 9). 



    Salienta que o acórdão recorrido, “ao compreender que o credor fiduciário é proprietário do veículo automotor, deturpou o conceito de propriedade já existente em nosso ordenamento jurídico” (fl. 150, e-vol. 9). 



    Assinala que “a alienação fiduciária é direito real de garantia e não um direito de propriedade e, por essa razão, é imprestável para servir de critério delimitador da competência dos Estados e do Distrito Federal para instituir e cobrar o IPVA dos credores fiduciários” (fl. 151, e-vol. 9). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279 e 280 e ausência de ofensa à al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República (fls. 240-241, e-vol. 9).



    No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “houve usurpação da competência deste STF, ao serem apreciadas questões de mérito em sede de exame de admissibilidade do Recurso Extraordinário” (fl. 247, e-vol. 9).



    Assinala que “não há ofensa as Súmulas 279 e 280/STF, uma vez que as questões suscitadas são exclusivamente de direito, não havendo que se falar em reexame de direito local e de provas” (fl. 247, e-vol. 9).



    Assevera que “o acórdão recorrido julgou válida lei local contestada em face de lei federal” (fl. 247, e-vol. 9). 



     Reitera que “o fato de o IPVA ser imputado à Agravante por conta da aplicação da Lei Estadual de São Paulo n° 13.296/08, não exclui o fato de que, o referido tributo está sendo cobrado de quem não é efetivo proprietário de veículo automotor, em nítido descompasso com o preceito estatuído no artigo 155, inciso III, e 146, III, alínea ‘a’, ambos da Constituição Federal” (sic, fl. 252, e-vol. 9). 



    Pede o provimento do presente agravo. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 685 de repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 727.851, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 685, discute-se a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”.



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu tratar-se de responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares, nos seguintes termos:



    “O caso em questão cuida de ação de cognição por meio da qual busca a autora, BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento, o afastamento da responsabilidade por tributos de IPVA incidentes sobre veículos, objetos de diferentes contratos de alienação fiduciária.



    (...) o credor fiduciário é solidariamente responsável pelo pagamento do IPVA durante a vigência do contrato de alienação fiduciária, justamente em razão do seu domínio resolúvel. 



    Todavia, havendo a comprovada transmissão da propriedade pelo efetivo encerramento do contrato de alienação fiduciária, o contribuinte de IPVA passa a ser o adquirente, não mais havendo que se colocar a instituição embargante em tal posição, tendo havido, in casu, baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravame. 



    O Sistema Nacional de Gravames (SNG), instituído pela Portaria do DETRAN nº 1.070/2001 e administrado pelo órgão estadual de trânsito, constitui-se numa base de dados pela qual as instituições financeiras, mediante autorização, efetuam, diretamente, a inclusão de informações relativas à constituição, modificação ou baixa de gravames incidentes sobre veículos alienado no Estado (...)



     Conforme se verifica, ao efetuar a baixa de gravames junto ao SNG, sistema ao qual o DETRAN tem acesso, a requerente acaba por dar cumprimento ao dever de comunicação de transferência definitiva da propriedade dos veículos, passando o arrendatário/financiado a ser o único proprietário do veículo e, consequentemente, responsável pelo pagamento do IPVA. 



    Neste contexto, a comunicação de baixa do gravame equivale à própria notícia da transferência, eis que na alienação fiduciária a quitação do preço consolida a propriedade do bem ao adquirente.



    Desse modo, a prova dos autos é suficiente para afastar a hipótese de incidência do IPVA dos exercícios seguintes àquele em que ocorrida à baixa dos veículos”(fls. 39, 40 e 42, vol. 9).



    Rever o decidido pelas instâncias originárias quanto à responsabilidade solidária pela obrigação tributária para recolhimento do IPVA até o encerramento do contrato de alienação fiduciária exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    O reexame do acórdão impugnado demandaria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei estadual n. 13.296/2008 e Código Tributário Nacional). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Contrato de Alienação fiduciária. Responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Tema nº 685 da repercussão geral. Não enquadramento. Acórdão proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Interposição simultânea de recurso especial. Artigo 1.033 do CPC/15. Não aplicação. 1. É infraconstitucional a controvérsia atinente à responsabilidade solidária entre a instituição financeira e o terceiro adquirente do veículo automotor pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), considerado o contrato de alienação fiduciária. Não enquadramento do caso no Tema nº 685 da repercussão geral. 2. Não se aplica o art. 1.033 do CPC/15 às hipóteses de interposição simultânea de recursos extraordinário e especial ou, ainda, de publicação do acórdão recorrido na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que é o caso dos autos. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Não há majoração de honorários advocatícios no caso (regência do CPC/73)” (ARE n. 957.950-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.315.776-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL 13.296/2008. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.294.503-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGITIMIDADE DA TAXA SELIC: TEMA 214 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCABÍVEL O RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.194.619-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    Essa orientação jurisprudencial tem sido observada em decisões monocráticas proferidas por Ministros deste Supremo Tribunal em recursos interpostos pela instituição financeira agravante, nos quais se discute a responsabilidade tributária solidária no recolhimento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA de automóveis financiados com alienação fiduciária em garantia: ARE n. 1.333.835/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 30.8.2021; ARE n. 1.337.844/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.8.2021; ARE n. 1.331.855/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2021; ARE n. 1.330.500/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.8.2021; ARE n. 1.333.309/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.7.2021; e ARE n. 1.334.000/MG, de minha relatoria, DJe 27.7.2021.



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento do recurso extraordinário com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República depende da comprovação de conflito de competência legislativa entre os entes federados, o que não ocorreu na espécie vertente, na qual se limitou à interpretação de legislação infraconstitucional.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 132.755, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Ministro Marco Aurélio esclareceu:



    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão – na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário –, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal” (DJe 25.2.2010).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. FERIADO ESTADUAL. REVISÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFERIDA À NORMA INFRACONSTITUCIONAL: INCABÍVEL O RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.265.302-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    “O enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d, exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição. V Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.204.716-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



    “A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional” (RE n. 1.121.379-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.11.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora